Tribunal: TJDFT
Processo: 0710576-41.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
DESPACHO Intimem-se os apelantes RENAN PARRODE BADAUY, FÁBIO PARRODE BADAUY E FABIANA ELIAS CALIXTO para regularizarem sua representação processual, trazendo aos autos as procurações outorgadas aos subscritores do recurso, e para que comprovem o preenchimento dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade de justiça, nos termos dos artigos 99, § 2o, do CPC, no prazo de 15 dias. No mesmo prazo, os recorrentes e o BANCO DO BRASIL S/A deverão manifestar-se sobre as preliminares de não conhecimento de seus apelos, arguidas em contrarrazões. Após, voltem os autos conclusos. Brasília-DF, 26 de fevereiro de 2021. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46